Tribunal: STF
Processo: AI 630841
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
   TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que
   compete à Justiça do Trabalho o julgamento das questões relativas
   à complementação de aposentadoria quando decorrentes de contrato
   de trabalho.
2. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.